Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. PRÁTICA DE SUPOSTOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DELITOS COMETIDOS POR ESTRANHOS E EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA COMETIDA EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, fixou a seguinte tese: “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.
2. No caso concreto, verifica-se que a vítima adolescente, do sexo feminino, e seu namorado, também adolescente, comunicaram ter sido abordados em via pública por 03 (três) desconhecidos quando voltavam para casa. Mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, foi-lhes exigido que entregassem os celulares e as mochilas. No mesmo contexto de tempo e lugar, a vítima do sexo feminino comunicou que um dos assaltantes, que estava de bicicleta, passou a mão em suas partes íntimas.
3. Tratando-se de delitos, em tese, cometidos em via pública e por estranhos, não se antevê nenhuma violência praticada contra a adolescente no âmbito de seu domicílio, no âmbito da família ou em qualquer outra relação doméstica e familiar.
4. O Núcleo de Depoimento Especial (NUDESP), órgão da Corregedoria do e. TJDFT composto por profissionais formados em psicologia e outras ciências sociais, possui a atribuição de assessorar e auxiliar todos os juízos criminais no que se refere à tomada do depoimento especial previsto na Lei n. 13.431/17. 4.1. Daí porque, no que diz respeito à Justiça do Distrito Federal, verifica-se que o argumento de que os Juizados de Violência Doméstica estariam mais estruturados para lidar com crimes cometidos contra vítimas crianças e adolescentes não é apurado. Com efeito, os demais juízos criminais comuns também estão equipados e estruturados com mecanismos protetivos (p. ex., existência de equipe multidisciplinar, adoção de depoimentos especiais, escuta especializada etc.) para lidar com crianças e adolescentes.
5. Revela-se adequada, no caso concreto, a utilização do necessário “distinguishing”, no propósito de diferenciar as circunstâncias do presente caso e o padrão decisório do julgado paradigma (EAREsp n. 2.099.532/RJ), que dizia respeito à apuração de crime de estupro de vulnerável praticado, em tese, por pai contra filha em ambiente doméstico/familiar.
6. Declarou-se competente para processar feito o Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia (Juízo suscitado).